Tribunal: TJPA
Processo: 0807122-35.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2021-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807122-35.2021.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO DA SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807122-35.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDO VALENTIM DE SOUZA JÚNIOR.

PACIENTE: GUSTAVO DA SILVA SOARES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
Nº
11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP
.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO FATO DO PACIENTE SER PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO CUIDADO DAS MENORES.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da prisão, é improcedente, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente e dos demais envolvidos no crime põe em risco a paz social no município de Rondon do Pará, bem como a conveniência da instrução criminal, pois sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. Embora o impetrante tenha juntado aos autos a certidão de nascimento de 01 (uma) criança de 05 (cinco) anos de idade (Id. Doc. nº 5711423 - página 1), evidenciando ser filha do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade da menor, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento da criança;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e, denegá-lo tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 26 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de GUSTAVO DA SILVA SOARES, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém.

O impetrante aduz que no dia 08/12/2020, a prisão preventiva do paciente foi decretada e que de todas as pessoas presas, num total de 19 (dezenove), somente 05 (cinco) dentre estas o coacto, continua custodiado.

Afirma ainda que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, em razão da autoridade inquinada coatora se limitar a apreciar somente a gravidade abstrata do delito e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) pai de menor de 12 (doze) anos de idade, sendo o único provedor do seu sustento; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para que seja revogada a sua prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5756173 - páginas 1 a 13), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, ao longo dos anos de 2019 e 2020, na cidade de Rondon do Pará, o paciente e os corréus Adriano dos Santos Lourenço, Fernanda da Silva Alves, José Paulo dos Santos, Daniel Alves Costa Lopes, Luciano Abreu Pereira, Djaime Santos de Souza, Antônio José Gomes Feitosa e Manoel Ferreira do Nascimento, devidamente associados com a finalidade de praticarem o crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que, a Autoridade Policial representou pela interceptação de diversos números de telefone celulares pertencentes a pessoas supostamente envolvidas com o tráfico de drogas na cidade de Rondon do Pará, medida cautelar que foi deferida em juízo e por meio da qual foi possível confirmar o envolvimento do coacto e outros corréus com o tráfico de substâncias entorpecentes.

Conforme se extrai do Inquérito Policial, o paciente, no dia 18/04/2019, foi surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar portando substância entorpecente em decorrência do que foram realizadas diligências que culminaram na apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente e de um aparelho celular Samsung J5, nº 94 99137 97 75, tendo o coacto confessado a prática de tráfico de drogas. O envolvimento do paciente na rede de tráfico de substâncias entorpecentes no município, o qual possui vasta ficha de antecedentes criminais, conforme certidão (Id. Doc. nº 5756174 - páginas 1 a 3), foi confirmada através da interceptação telefônica realizada no número anteriormente citado, por meio da qual restou evidente ainda a participação de outros denunciados. Como produto das interceptações foram obtidas várias conversas em que é explícito o envolvimento do paciente no tráfico de drogas.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, pois a conduta do paciente e dos demais envolvidos no crime põe em risco a paz social no município de Rondon do Pará, bem como a conveniência da instrução criminal, pois sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Em relação aos REQUISITOS, no caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

No caso concreto, entendo presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, o que impõe a prisão preventiva dos representados, a fim de assegurar a paz social nesta Comarca, em especial, combatendo incisivamente o tráfico ilícito de entorpecentes em nosso Estado, sobretudo, para evitar o agravamento e quiçá reduzir ao mínimo possível.

Neste ponto, é cediço que a Comarca de Rondon do Pará é pacata, mas vem atravessando por uma onda criminosa, sobretudo, por viciados que cometem crimes violentos. Logo, cediço é que as drogas possuem um efeito cancerígeno no meio social e devem ser combatidas pelo Poder Público, não se podendo se escusar desta sua missão o Poder Judiciário paraense.

Ademais, entendo que outro requisito justifica tal prisão preventiva, qual seja:

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Tal motivação se justifica pelo relato da autoridade policial quando aduz que os acusados além da traficância, influenciam na criminalidade de outros delitos graves. Nesse sentido os ora representados buscam a impunidade, através de suas práticas ilícitas, logo a liberdade de todos eles, põe em risco eventual instrução probatória durante toda persecução criminal.[...]

Ademais, a imprescindibilidade da custódia preventiva torna inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

COACTO PAI DE 01 (UMA) CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

Ainda que tenha juntado aos autos a certidão de nascimento de 01 (uma) criança com 05 (cinco) anos de idade (Id. Doc. nº 5711423 - página 1), evidenciando ser filha do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade da menor, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento da criança.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 26 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2021